Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-27.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
1. Não cabe sobrestamento do feito por falta de amparo legal, tendo em vista que a suspensão do processo pressupõe regular citação, o que não ocorreu na espécie para os devidos fins.
2. Tendo em vista a transação extrajudicial entre as partes, antes da citação, não mais existe mora nem persiste interesse processual, carecendo condição da ação.
3. Apelação conhecida e não provida